Tribunal: TJSP
Processo: 1011526-50.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - Instrumento de cessão de direitos possessórios - O fato gerador do ITBI se dá com a transmissão da propriedade, que, por sua vez, somente ocorre quando do Registro no Cartório Imobiliário – Entendimento firmado no julgamento do Tema 1.124 pelo STF, com repercussão geral - Impossibilidade da cobrança – Base de cálculo que deve observar o valor de

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - Instrumento de cessão de direitos possessórios - O fato gerador do ITBI se dá com a transmissão da propriedade, que, por sua vez, somente ocorre quando do Registro no Cartório Imobiliário – Entendimento firmado no julgamento do Tema 1.124 pelo STF, com repercussão geral - Impossibilidade da cobrança – Base de cálculo que deve observar o valor de transação, em observância ao Tema 1.113 do STJ - Sentença mantida – Remessa necessária improvida.